Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-86.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000450-86.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: MANOEL DE SOUZA PAIXAO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL
APENAS
COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE
OUTROS DOCUMENTOS E DE
PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S.A. e Manoel de Souza Paixão contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, determinando ainda o depósito judicial pelo autor do valor creditado em sua conta para posterior levantamento pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital com biometria facial; (ii) estabelecer se é adequada a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida do empréstimo consignado, pois apresenta apenas registro de selfie e trilha digital da operação, desacompanhados de contrato devidamente formalizado ou de mecanismo idôneo de certificação eletrônica capaz de demonstrar manifestação livre e consciente de vontade do consumidor.

A fragilidade da prova é evidenciada por inconsistências nos dados cadastrais do consumidor, pelo exíguo tempo de realização da operação digital para leitura e aceite de contrato extenso e pela ausência de elementos adicionais de segurança aptos a confirmar a autenticidade da contratação.

A formalização de contratos com desconto em benefício previdenciário exige observância das regras da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que condiciona a averbação à assinatura do contrato pelo beneficiário, requisito não atendido pela mera captura de imagem facial.

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação eletrônica impugnada, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

Eventual fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor.

A cobrança decorrente de contrato inexistente autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando atinge consumidor idoso e hipervulnerável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência do tribunal, revelando-se adequado o montante de R$ 5.000,00.

A determinação de depósito judicial pelo autor do valor creditado em sua conta evita enriquecimento sem causa e se harmoniza com o art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 14, 17 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 373, II, 429, II, 487, I, e 85, §2º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJBA, APL 80004056220198050051, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, APL 80000012120208050198, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.